Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RECUSA INJUSTIFICADA DE MORADOR EM PERMITIR REPARO DELIBERADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CONDÔMINOS. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO TOMADA EM ASSEMBLEIA GERAL DISTINTA QUE AUTORIZOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS HIDRÔMETROS. CONEXÃO AFASTADA. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO, SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na petição inicial ou na reconvenção e não enfrentadas na sentença, sob pena de supressão de instância. Conhecimento parcial da Apelação.
2. Nos termos do artigo 343 do CPC, "Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa". Já o artigo 55 do CPC, ao tratar da conexão, estabelece que "Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir".
3. In casu, o pedido principal tem por fundamento a recusa injustificada de morador em permitir a entrada em seu apartamento para a realização de reparo decidido em assembleia geral de condôminos, e não se relaciona com o pedido reconvencional de anulação de outra assembleia que autorizou a individualização dos hidrômetros.
4. Não há identidade de causas de pedir e pedidos, ou mesmo coincidência entre a pretensão reconvencional e o fundamento da defesa do réu. Ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, a ensejar a extinção da reconvenção sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.